Tribunal: TJMT
Processo: 1019192-50.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019192-50.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA - CPF: 014.580.991-99 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 862.514.061-00 (EMBARGANTE), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO POR INEXECUÇÃO DE CONTRATO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO CONFIGURADO – JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE (CPC, 435) – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO - RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Declaratória de Resolução por Inexecução de Contrato” (Número Único 0010579-23.2016.8.11.0015), ajuizada contra o agravante por PISSINATI EMPREENDIMENTOS LTDA, desproveu o recurso mantendo a decisão agravada.

O embargante sustenta que o r. acórdão é omisso por não se manifestar quanto a tese de que “após a inicial ou a contestação, somente é possível (a juntada de documentos) desde que tais documentos não sejam indispensáveis e essenciais à propositura da ação”, e, ainda, que “foram apresentados documentos errados com a inicial que não é passível de correção no atual estágio processual, mesmo porque interfere na causa de pedir (contrato)”.

Afirma também a existência de contradição, pois não “restou apontado qual seria o motivo justo que levou a ora embargada não ter juntado os documentos no momento oportuno já que não são novos”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões e contradição apontadas e dar provimento ao agravo de instrumento (cf. Id. n.
162817177)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 164720151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Constou do r. acordão o seguinte:

Constou da decisão agravada:

Os documentos que instruem a impugnação à contestação aparentemente não guardam correlação com o bem imóvel 'sub judice', descrito na petição inicial, pois fazem menção à um loteamento urbano originado da matrícula n.º 28.215 e de um lote com área total de 396,20m2 (evento n.º 81831069 - pág. 10/23), quando, na verdade, a descrição, realizada na exordial, refere-se a um bem imóvel originado da matrícula n.º 24.228 e de um lote com área total de 350m2.

Logo, considerando-se que a ausência de documentos essenciais à propositura da ação configura vício sanável, sendo possível a sua juntada posterior, INTIME-SE a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada de documentos capazes de comprovar a regularidade/adequação do loteamento onde se localiza o imóvel discutido nos autos, registrado sob a matrícula n.º 24.228 do Cartório de Registro de Imóvel de Sinop/MT. Com a juntada, vista dos autos à parte adversa, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se.

O art. 435 do que CPC dispõe o seguinte:

Art. 435 - é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único - admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

Portanto, admite-se a juntada de documentos formados, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a apresentação da inicial ou da contestação, desde que a parte demonstre o motivo que obstou a juntada no momento adequado e que não esteja agindo de forma contrária à boa-fé.

Além disso, a juntada de documentos após a petição inicial ou a contestação é admitida, mesmo quando não versarem sobre fatos novos, desde que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre eles, e que não fique comprovada a má-fé na apresentação posterior de tais documentos.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DO FEITO - MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE. Conforme previsão do art.435, parágrafo único, do CPC, é lícito às partes juntarem documentos novos após a petição inicial ou a contestação, desde que a parte comprove o motivo que obstou a juntada em momento anterior e que não está agindo de má-fé. Segundo entendimento jurisprudencial, a juntada de documentos após a contestação é admitida, mesmo quando não versarem sobre fatos novos, desde que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre o teor deles. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.127301-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 28/10/2021)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283 DO STF. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]. 3. Esta Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé. 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.696.865/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021)"

No caso dos autos, o magistrado determinou a intimação do agravado ao constatar uma divergência entre o imóvel descrito na inicial e a documentação apresentada.

Os documentos que instruem a impugnação à contestação aparentemente não guardam correlação com o bem imóvel 'sub judice', descrito na petição inicial, pois fazem menção à um loteamento urbano originado da matrícula n.º 28.215 e de um lote com área total de 396,20m2 (evento n.º 81831069 - pág. 10/23), quando, na verdade, a descrição, realizada na exordial, refere-se a um bem imóvel originado da matrícula n.º 24.228 e de um lote com área total de 350m2.

Não restou demonstrada a existência de má-fé da agravada na apresentação da documentação, mesmo porque ao que parece há um erro quanto a localização exata do imóvel adquirido pelo agravante, se referido imóvel estaria localizado na primeira ou na segunda etapa do empreendimento denominado Residencial Florença, assim, não há óbice a que o magistrado determine a citação da parte para juntar ao processo a documentação necessária, mesmo porque deverá ser observado o contraditório em todas as etapas processuais, momento em que o agravante poderá questionar e requerer o que de direito.

Portanto, tem-se que a medida é adequada ao caso, devendo, no entanto, conforme já dito, ser oportunizado a parte contrária a manifestação sobre teor dos mesmos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Intime-se e, cumpridas as providências de praxe, arquive-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023